Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005472-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro / Porte de arma de fogo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SOUSA LIMA FALCONI - CPF: 001.997.631-35 (AGRAVADO), ANNY CRISTYNI PRESTES DE OLIVEIRA - CPF: 709.238.761-20 (AGRAVADO), GEAZI ZAFFANI - CPF: 925.653.951-91 (AGRAVADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (AGRAVADO), INGRID THOMA PRADO - CPF: 713.033.241-72 (AGRAVADO), ITAMAR DINIZ LINHARES JUNIOR - CPF: 000.993.431-69 (AGRAVADO), JAIR MARQUES JUNIOR - CPF: 014.438.921-57 (AGRAVADO), JUATEL TENORIO RIBEIRO BECKER BARBOSA - CPF: 256.887.151-20 (AGRAVADO), JUN OKADA - CPF: 501.955.577-00 (AGRAVADO), MARCIO LANDI - CPF: 306.842.269-87 (AGRAVADO), LILIA OLIVEIRA MOURA - CPF: 532.611.191-87 (AGRAVADO), MARCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 000.337.281-27 (AGRAVADO), MAXIMILIANO LOPES FRANCA - CPF: 599.551.631-00 (AGRAVADO), OSVALDO GASPARINI - CPF: 349.180.519-87 (AGRAVADO), RICARDO SEVERINO DA SILVA - CPF: 028.831.816-16 (AGRAVADO), RODRIGO DO VALE MASCARENHAS - CPF: 568.079.291-53 (AGRAVADO), SAMUEL MARCELO BARRETO BISSOTO - CPF: 001.897.731-62 (AGRAVADO), SARAI ZAFFANI - CPF: 310.879.258-00 (AGRAVADO), SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI - CPF: 581.587.231-87 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (AGRAVADO), FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 014.291.021-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES DA POLITEC/MT – EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL COM AUTORIZAÇÃO PARA LIVRE PORTE DE ARMA –
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Efetivado juízo de retratação na decisão recorrida após a interposição do Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1007247-79.2018.811.0041, que deferiu o pedido de liminar e determinou que a autoridade coatora expeça as carteiras funcionais dos Impetrantes com autorização para o porte de armas.

Argumenta a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação, ausência de plausibilidade do direito e de fundamento relevante, ocorrência de decadência e inconstitucionalidade do art. 18, parágrafo único da Lei Estadual 8.321/05.

O efeito suspensivo da decisão agravada foi deferido (ID Num. 5512059).

O juízo de primeiro grau prestou as informações solicitadas, comunicando que em
sede de juízo de retratação
,
a decisão objurgada foi reformada
para indeferimento da liminar. (ID Num. 5618576).

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões pela parte agravada (ID Num. 6083077).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso. (ID Num. 6906858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante do juízo de retratação nos autos principais.

Conforme informações prestadas (ID Num. 5618576)
o juízo
a quo
exerceu a retratação nos autos de origem, proferindo decisão em primeiro grau de jurisdição:

“Vistos.

Diante do Julgamento pelo e.STF da ADI 5010, que declarou inconstitucional o art. 18 da Lei Estadual 8321/2005,
revejo
minha anterior decisão, com os mesmos conspícuos ensinamentos da ilustrada relatora, para indeferir a liminar almejada pela ausência de amparo legal.

Intime-se.

Comunique-se.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2019

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO
Juiz de Direito
”

Efetivado juízo de retratação na decisão recorrida após a interposição do Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO PÓLO PASSIVO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Efetivado juízo de retratação na decisão recorrida após a interposição do Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto
.
(N.U 1011313-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EXPEDIÇAO DE RPV COMPLEMENTAR - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto
.
(N.U 1002176-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.
Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa a retratação do ato processual impugnado no agravo de instrumento, tal fato resulta na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso.
(N.U 1010752-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Destaquei.

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020